Tribunal: STF
Processo: ARE 1448894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Pretensão de limitação dos juros moratórios à taxa SELIC do item I.1 e de anulação dos itens II.2 e II.3, todos do AIIM nº 4.133.096-1, lavrado pela segunda apelante FPESP - Sentença de procedência em parte, para limitar os juros moratórios à taxa SELIC (item I.1 do AIIM mencionado) - Pleitos de reforma da sentença pelas partes, para a DROGARIA, para julgá-la integralmente procedente e, para a FPESP, para julgá-la integralmente improcedente - Cabimento da primeira apelação e não cabimento da segunda - PRELIMINAR da segunda apelante FPESP - Ausência de interesse de agir - Afastamento - Débitos anteriores à Lei Est. nº 16.497, de 18/07/2.017, de maneira que, os juros de mora ainda não estavam limitados à taxa SELIC, o que só veio a acontecer em 01/11/2.017, quando a referida lei passou a viger - Portanto, interesse de agir da primeira apelante configurado - MÉRITO - O recolhimento antecipado do ICMS está previsto de maneira genérica na Lei Est. nº 6.374, de 01/03/1.989, o que não é admitido, nos termos do art. 150, §7º, da CF e TEMA nº 456, de 01/06/2.021, do STF - Impossibilidade deregulamentação da antecipação do pagamento pelo Dec. Est. nº 45.490, de 30/11/2.000, diante da exigência de lei em sentido estrito Precedente do TJ/SP - Sentença reformada em parte - REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO da segunda apelante FPESP não providas e APELAÇÃO da primeira apelante DROGARIA provida, apenas para anular os itens II.2 e II.3 do AIIM lavrado pela segunda apelante FPESP, com a condenação desta ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 08% do valor atualizado da causa (R$ 673.837,49, de 12/11/2.020), nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente